Tribunal: TJES
Processo: 5035490-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035490-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FUSION MULTIMARCAS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035490-24.2023.8.08.0024
EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADA:
FUSION MULTIMARCAS LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. ERRO MATERIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte requerida em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença objurgada.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão possui erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois deveria o percentual ser fixado sobre o
valor da causa
e não sobre o valor da condenação.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48, da Lei 9.099/95, reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, destaca-se que a fixação de sucumbência no Sistema dos Juizados Especiais segue o estipulado no art. 55, da Lei 9.099/95, que impõe ao vencido na seara recursal o pagamento das custas processuais, assim como os honorários de advogado, devendo a fixação destes ocorrer “
entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

(5).
Percebe-se,
in casu
, que a fixação dos honorários sucumbenciais de advogado incorre em
erro material
, o qual pode ser corrigido de ofício (Lei 9.099/95, art. 48, parágrafo único). No detalhe, o arbitramento da referida verba sucumbencial foi fixada com base no valor da
condenação
, mas, ao avaliar o ato sentencial objurgado em si, constata-se a inexistência da obrigação de pagar quantia certa, havendo, em verdade, a obrigação de fazer consistente no cancelamento da multa objeto dos autos. Por conta disso, ao se seguir a mencionada regra do
caput
do art. 55, da Lei 9.099/95, que, pelo critério de
especialidade
acerca da antinomia das normas, prepondera sobre as regras do CPC frente ao tema “honorários”, tem-se que o parâmetro adequado na fixação é o “valor corrigido da causa”.

(6).
Da conclusão.

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. Corrigido, tão somente, o erro material descrito no Acórdão acerca da verba sucumbencial, devendo ser lido: “
(...) EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER IN TOTUM A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI No 9.099/95). CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO)
SOBRE O VALOR

CORRIGIDO DA CAUSA (art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95
)
.”

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)